Tribunal: TJSP
Processo: 1004743-37.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRENTE – DESNECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A INFILTRAÇÃO QUE ATINGIU O IMÓVEL DA AUTORA ADVEIO DE AUSÊNCIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO – DESPESAS DE REPARO DO MURO DIVISÓRIO QUE DEVERÃO

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRENTE – DESNECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A INFILTRAÇÃO QUE ATINGIU O IMÓVEL DA AUTORA ADVEIO DE AUSÊNCIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO – DESPESAS DE REPARO DO MURO DIVISÓRIO QUE DEVERÃO SER REPARTIDAS POR IGUAL PELAS PARTES – DESPESAS DE OBRA DA CAIXA DE INSPEÇÃO QUE DEVEM SER ARCADAS PELOS RÉUS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.